Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716788-44.2021.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO. NATUREZA DO MÚTUO. CRÉDITO RURAL. SUJEIÇÃO À LEI ESPECIAL (DL no 167/67, ARTS. 1o E SEGS.; LEI no 4.829/65, ARTS. 2o e 3o). FINANCIAMENTO. TOMADORES DOS EMPRÉSTIMOS. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE REGULAÇÃO PROVENIENTE DO ÓRGÃO COMPETENTE. SUJEIÇÃO AO LIMITE GENERICAMENTE ESTABELECIDO (DL no 167/67, ART. 5o). INCIDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO LEGAL CASUÍSTICA E CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. LIMITE (DL no 167/67, ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO). PREVISÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. INCREMENTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 1% AO ANO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. TARIFA DE CARTA-CONSULTA. ENCARGO CONTRATADO. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO REGULATÓRIA. COBRANÇA CONTRATUALMENTE PREVISTA. PRESERVAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS. VALOR. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APELOS. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. O fato de o contrato de financiamento agrícola não ter se instrumentalizado via de cédula de crédito rural, mas através de escritura pública de abertura de crédito, não elide a incidência da normatização que trata do crédito rural se a destinação do capital imobilizado fora o fomento da atividade agrícola desenvolvida pelos mutuários, que, inclusive, modulara as próprias condições do negócio e sua fonte de custeio. 2. A sujeição do mútuo ao disposto na lei especial que trata dos títulos de crédito rural - DL o 167/67 - não é dependente ou condicionada que sua contratação tenha se aperfeiçoado com a denominação de cédula de crédito rural, pois o que define a natureza jurídica do contrato é o objeto do negócio, não a denominação que lhe é conferida, e, assim, tratando-se de mútuo fomentado com recursos originários de fundo constitucional e destinado ao fomento das atividades rurais dos mutuários, encerra natureza jurídica de título de crédito rural, sujeitando-se, pois, ao disposto em aludido instrumento normativo, consoante, inclusive, a definição legal de crédito rural (Lei no 4.829/65, art. 2o). 3. Os títulos de crédito rural estão sujeitos a regulação legal específica consubstanciada no Decreto-lei no 167/67, que, apregoando que os juros incidentes sobre o importe mutuado deverão guardar observância à limitação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (art. 5o), elide a regulação proveniente da legislação genérica da qual deriva a apreensão de que nas operações creditícias firmada por instituições financeiras os acessórios remuneratórios são contados de acordo com os parâmetros vigorantes no mercado. 4. A inexistência de regulação editada pelo órgão competente fixando os juros incidentes sobre o mútuo rural determina que, de forma a ser privilegiado o tratamento especial conferido à espécie pelo legislador, os encargos sejam sujeitados à limitação proveniente da Lei da Usura – Decreto no 22.626/33 – e contados no equivalente a 1% ao ano, com a ressalva de que os acessórios podem ser capitalizados mensalmente ante a subsistência de previsão legal específica autorizando a prática, em havendo lastro contratual subjacente (STJ, Súmula 93). 5. Conquanto a legalidade da capitalização mensal dos juros remuneratórios incidentes sobre mútuos provenientes de cédulas de crédito rural derive da expressa previsão legal inserta no art. 5o do Decreto-lei no 167/67 e da orientação jurisprudencial consolidada na Súmula no 93 do Superior Tribunal de Justiça, exige-se, para que a prática seja considerada legítima, a existência de previsão contratual específica nesse sentido, resultando que, subsistente a regulação contratual, seja reputada legítima e legal. 6. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a. 7. Emergindo da regulação legal conferida aos títulos de crédito rural que, incorrendo o mutuário em mora, os juros contratados podem sofrer o incremento de 1% (um por cento) ao ano (DL 167/67, art. 5o, parágrafo único), a previsão contratual que exorbita essa autorização, preconizando a majoração dos juros remuneratórios além do permitido e com periodicidade mensal à guisa de acessórios moratórios, ressente-se de sustentação, devendo ser infirmada como forma, inclusive, de ser preservada a origem e destinação dos encargos remuneratórios e modulados os acessórios moratórios ao legitimado pelo legislador especial, que devem ficar adstritos ao parâmetro legalmente estabelecido. 8. A cobrança de tarifa pela prestação de serviços denominados “especiais” no ambiente de contrato de concessão de crédito rural emerge legítima à luz do quanto preceituado no artigo 4o da Resolução BACEN no 3.919/2010, descerrando que, encontrando a cobrança expressa previsão contratual, a cobrança de tarifa denominada “carta-consulta” no ambiente de escritura pública de concessão de crédito rural, cuja gênese se assemelha à ostentada pela “tarifa de abertura de crédito”, e guardando conformação ao parâmetro de razoabilidade, inviável cogitar-se de ilegalidade da cobrança assim formatada. 9. Encontrando respaldo normativo e contratual, e ressoando incontroverso que houvera a realização de estudos técnicos destinados a subsidiarem o fomento do crédito por parte do banco mutuante, ensejando a apuração de que a atividade à qual destinado subsidiar o capital imobilizado pode ensejar retorno suficiente para que os mutuários adimplam as prestações vocacionadas a realizarem o empréstimo, legítima a cobrança dos serviços realizados com os estudos de viabilidade e preparação do contrato sob a forma de tarifa denominada “carta consulta”, que, ademais, fixada em valor razoável em ponderação com o montante imobilizado, deve ser preservada como contratada. 10. O desprovimento dos recursos, implicando a sucumbência recursal de ambos os apelante, determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhes foram cominados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte contrária e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 11. Apelações conhecidas e desprovidas. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei 167/1967, sustentando que, diante da natureza rural firmada no contrato em questão, os juros moratórios devem estar limitados ao percentual de 1% (um por cento) ao ano. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJPR e do TJSP como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 5o do Decreto-Lei 167/1967 e à assinalada divergência jurisprudencial. Isso porque a parte recorrente defende que os juros moratórios não estariam limitados a 1% (um por cento) ao ano. O voto condutor, por sua vez, expressamente pontua que “Da regulação específica dispensada ao título deriva que, prevendo-se, na hipótese de mora, que os juros convencionados poderão ser elevados em 1% (um por cento) ao ano, as disposições contratuais que tratam dos acessórios - cláusulas 7a, §3o e 18a -, exorbitando essa autorização, pois preveem a cobrança de juros moratórios equivalentes a 12% ao ano, sem prejuízos dos juros remuneratórios, ressente-se de legalidade e legitimidade. O corolário do enquadramento da hipótese ao tratamento que lhe é dispensado pela legislação especial que lhe é aplicável emerge que a cláusula que regula os efeitos da inadimplência ressente-se de sustentação, devendo ser modulada ao que é permitido pelo legislador.” (ID 36190341 – g.n.). Nesse sentido, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se o recorrente apresenta razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, o recurso especial é deficiente na sua fundamentação, o que atrai a aplicação por analogia da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.941.570/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.089.744/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009